Tribunal: TJDFT
Processo: 0725300-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725300-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: UELTON DE SOUZA NEVES D E C I S Ã O O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo, haja vista que o comprovante de pagamento apresentado ID 60550503 não corresponde a guia ID 60534853. A parte recorrente foi intimada para sanar o equívoco, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 60440426). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (ID 61108444). Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, caput, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em razão de sua deserção. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator